Tribunal: TJDFT
Processo: 0737828-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737828-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARIA LIMA DUARTE APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de MARCIA MARIA LIMA DUARTE, partes devidamente qualificadas. As partes juntaram petição requerendo homologação de acordo firmado. O magistrado homologou o acordo fimardo entre as partes, com base no disposto no artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC (ID 19241574). A ré interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da sentença homologatória no que tange ao deferimento de gratuidade de justiça (ID 19241596). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. A apelada argui, em suas contrarrazões, a intempestividade do recurso (ID 19241597). A apelante, por sua vez, requer a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 19241585). No caso dos autos, as partes juntaram petição requerendo a homologação de acordo, tendo o magistrado proferido sentença reconhecendo a transação com base no disposto no artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC (ID 19241574). Conforme se observa da sentença, as partes renunciaram ao prazo recursal. É cediço que a transação entre as partes produz efeito de coisa julgada e extingue o processo. Ou seja, a renuncia ao prazo recursal torna inadmissível a apelação interposta pelo renunciante contra a sentença proferida. “(...) III. Encontra obstáculo no trânsito em julgado a apelação interposta depois que a parte renuncia ao prazo para recorrer. (...)” (20140111086283APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, DJE: 24/5/2017) “(...) 1 - Nos termos do artigo 1.000 do CPC, "A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer". (...)” (20160510053359APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, DJE: 27/10/2017.) Ademais, ainda que se adentrasse na análise do pedido feito pela recorrente de concessão da gratuidade de justiça, não haveria como prevalecer, uma vez que tal benefício não possui efeitos retroativos. “(...) 2. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, observado o efeito ex-nunc, ou seja, que não gera efeitos retroativos. (...)” (07019348320198070011, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) IV - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e deferida a qualquer tempo, não gera efeitos retroativos (...)” (00066579720168070010, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) Em suma, a renuncia ao prazo recursal é um dos fatos extintivos do direito de recorrer. Assim, homologado em juizo o acordo com expressa renúncia ao prazo recursal, o recurso não deve ser conhecido. Portanto, como demonstrado acima o recurso não pode ser conhecido porque é intempestivo. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator